Tribunal: TJDFT
Processo: 0735954-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735954-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO QUEIROZ ALVES AGRAVADO: VICTOR BETHONICO FORESTI, BALSANULFO ROCHA SANTOS, GERALDO MAGELA ROSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por EDUARDO QUEIROZ ALVES (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de exigir contas (Processo n° 0036841-94.2011.8.07.0015), ajuizada em face de VICTOR BETHÔNICO FORESTI, GERALDO MAGELA ROSA e BALSANULFO ROCHA SANTOS (réus), determinou a realização de nova perícia nos autos, relativa ao período completo discutido entre as partes (ID 103257873, dos autos de origem). Opostos embargos de declaração por EDUARDO QUEIROZ ALVES, sobreveio a decisão de ID 105642102, dos autos de origem, rejeitando-se os embargos. Em suas razões recursais (ID 30588934), o agravante argumenta a desnecessidade de elaboração de novo laudo pericial, correspondente ao período completo debatido nos autos, uma vez que, em decisão anterior, o magistrado singular já havia definido que a hipótese demandava apenas um laudo complementar do trabalho realizado pelo perito anterior. Diz que, acaso fosse necessário novo laudo integral, o anterior não teria sido recebido, tampouco o perito poderia ter levantado os respectivos honorários. Narra que, sabendo que a pretensão dos réus é exatamente a de tornar inútil o resultado da perícia que anteriormente havia sido realizada, o autor/agravante requereu ao magistrado de origem que, diante da renúncia do perito anterior e da possibilidade de nomeação de novo perito, esclarecesse a real necessidade da perícia complementar e definisse o objeto do novo laudo, o que foi respondido, mediante afirmação da necessidade de elaboração de apenas um laudo complementar. Assevera que isso não se confunde com querer definir os critérios e métodos de trabalho de que deverá se utilizar o perito, mas, sim, de definição do escopo do trabalho, que é apenas complementar. Explica que a discussão que ensejou a perícia diz respeito a resolver o fato de que as partes haviam decidido contratar a empresa BDO para, através de procedimentos previamente acordados, realizar uma auditoria pontual nas empresas e, em consequência, colocarem um fim no imbróglio da ação de prestação de contas, já que essa é uma das partes das tratativas empreendidas no acordo que o autor/agravante havia firmado nos autos do processo de divórcio. Registra que, por conta desse acordo, os demandantes definiram, de comum acordo, que a BDO iria produzir o fatídico “Relatório de Procedimento Previamente Acordado”. Ressalta a finalidade da auditoria contratada, que abordou o período de 01/06/2008 a 30/11/2009. Afirma que, posteriormente, como as partes juntaram diferentes relatórios de auditoria, remanesceu justificada dúvida no juízo singular sobre qual deles deveria prevalecer para os propósitos da ação de prestação de contas. Daí que o julgador resolveu determinar a realização de perícia. Enfatiza que a perícia deveria se pautar restritivamente na análise das contas e documentos discriminados no contrato firmado entre as partes com a BDO e não se propor a fazer uma varredura contábil nas empresas. Aduz que isso obriga o perito a pautar seus trabalhos nos mesmos termos do contrato de prestação de serviços de auditoria que foi outrora firmado entre as partes com a empresa BDO, eis que, como mencionado, a referida auditoria é parte do objeto do acordo firmado em 04/02/2014, nos autos processo no 2008.01.1.088900-9, homologado no STJ e na 5a Vara de Família, para solucionar as distorções societárias estabelecidas nas empresas. Conclui pelo equívoco da decisão agravada, ao determinar o refazimento integral da perícia. Requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada. Ao final, pede o provimento do recurso, para anular a decisão agravada e determinar que a perícia adote o laudo técnico anterior como base para a produção de laudo pericial complementar para o período de 01/12/2009 a 19/09/2011. Preparo comprovado no ID 30588938, mas sem a respectiva guia de recolhimento. Petição de ID 30674607, mediante a qual os agravados sustentam o não cabimento do agravo de instrumento interposto. Despacho de ID 30686011, determina a juntada aos autos da guia de recolhimento do preparo de ID ID 30588938, bem como intima o agravante para se manifestar quanto à preliminar de não conhecimento do recurso. Petição de ID 31036887, mediante a qual o agravante se manifestou quanto à preliminar de não conhecimento e apresentou a guia de recolhimento com o comprovante de preparo. É a síntese do necessário. Decido. Preliminarmente, rejeita-se a preliminar de não conhecimento arguida pelos agravados, tendo em vista que o objeto do agravo de instrumento não reside na determinação de realização de perícia técnica, cuja necessidade é incontroversa entre as partes, mas, sim, no escopo do laudo a ser emitido, tendo em vista a existência de laudo parcial anterior apresentado nos autos. Ademais, a definição quanto à finalidade da perícia, por conseguinte, tem repercussão financeira - honorários periciais - bem como repercussão no tempo de desfecho da lide, tendo em vista a complexidade e o volume de trabalho, acaso haja necessidade de refazimento integral. Destarte, o recurso deve ser conhecido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da liminar. A análise sumária dos autos de origem revela a real necessidade de serem estabelecidas as balizas para solucionar a demanda, cuja segunda fase se arrasta desde o ano de 2016. É certo que a controvérsia não é de simples análise. Contudo, verifica-se uma sucessão de atos processuais que não foram suficientemente claros e precisos, o que culminou no objeto do presente recurso, cujo enfrentamento demandado aparenta ser bastante razoável, sem adentrar no mérito do julgamento. Veja-se que, embora o acórdão proferido neste Eg. TJDFT tenha condenado os réus/agravados a prestarem contas do período de 03/07/2008 a 19/09/2011 (ID 31441891, dos autos de origem), nota-se dos atos processuais anteriores à primeira perícia realizada (ID 64443108, dos autos de origem) que a determinação do magistrado de origem foi para que fosse emitido laudo técnico apenas no que diz respeito ao período de junho/2008 a novembro/2009, que era a controvérsia até então estabelecida nos autos, o que foi satisfeito pelo laudo apresentado. O problema é que, passados quase 4 anos desde a decisão que determinou a elaboração da referida perícia, que considerou, repita-se, apenas controvérsia relativa àquele período destacado (ID 31442290, dos autos de origem), os agravados compareceram aos autos para reclamar a necessidade de laudo que contemple o período completo determinado pelo acórdão deste TJDFT. Convém notar que, inicialmente, apurada a necessidade do laudo complementar, a fim de dar cumprimento ao acórdão transitado em julgado, o magistrado de origem afirmou que deveria ser elaborado laudo apenas complementar (ID 98345669, dos autos de origem), tanto que remunerou, proporcionalmente, o perito pelo trabalho que já havia sido finalizado e, ainda, não anulou a perícia realizada: apenas a considerou incompleta (ID 85877702, dos autos de origem). Acontece que, nomeado novo perito para a elaboração de laudo complementar, este apresentou proposta de honorários que contempla a análise integral do período determinado no acórdão, e não somente aquele que deixou de ser estudado no laudo anterior, ou seja, de dezembro/2009 a setembro/2011 (ID 99460346, dos autos de origem). Em adição, é pertinente anotar que, ao elaborar sua proposta, o novo perito consignou, expressamente, que o documento que baseou a perícia anterior, qual seja, o Relatório BDO Auditores Independentes S.S., estava devidamente finalizado quando da realização da primeira perícia, levando a crer que, no novo laudo, a análise enfrentará, novamente, o mesmo documento para analisar as contas do período de julho/2008 a novembro/2009. Apresentadas as manifestações das partes, sobreveio a decisão agravada, que homologou a proposta de honorários, sob o fundamento de que o laudo pericial apresentado pelo perito anterior não abarcou todo o objeto da perícia, posto que se baseou em documento (laudo da BDO) que não comtemplava a integralidade do objeto da prestação de contas. Diante disso, não pode ser exigido do novo perito que se utilize do laudo pericial anterior para elaborar o seu trabalho, razão pela qual a nova perícia deverá ser realizada pelo período completo (ID 103257873, dos autos de origem). A rigor, assiste razão ao agravante ao afirmar que a referida decisão contraria a que foi proferida no ID 98345669, que estabeleceu a necessidade de elaboração apenas de laudo complementar e homologou os honorários periciais em R$110.600,00, o que merece o devido enfrentamento neste recurso. No mais, há que se ponderar, como dito, que o feito se arrasta há anos e que já houve realização de perícia de um considerável período, cuja elaboração demandou 6 meses de trabalho, com base no mesmo documento que agora será apreciado pelo novo perito, o que, a princípio, não se revela razoável e compatível com os princípios da economia e celeridade processual. Por tais razões, a fim de assegurar o correto deslinde do feito de origem e tendo em vista a plausibilidade do direito alegado pelo agravante, estão presentes os fundamentos para a suspensão da decisão agravada, até ulterior análise de mérito do presente recurso. À vista do exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até ulterior julgamento de mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 30 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator